Tribunal: TJSP
Processo: 2086627-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DE PLANO DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086627-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RAFAEL
ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO, é agravado ISSAU HANASHIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086627-75.2020.8.26.0000 -Voto no 34683
2
Agravante: Rafael Alberto Pellegrini
Agravado: Issau Hanashiro
Comarca: Ribeirão Preto - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Benedito Sérgio de Oliveira
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO DE PLANO DO
BENEFÍCIO

DESCABIMENTO

AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A
PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO
DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 34683
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em execução fundada em título extrajudicial contrato de
prestação de serviços advocatícios, indeferiu a concessão da justiça gratuita
ao autor, sob o fundamento de que o fato de exercer profissão de advogado,
com escritório próprio, não se coaduna com a alegada hipossuficiência
econômica.
O autor assevera não reunir condições financeiras para
arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, fazendo
jus à percepção do benefício da gratuidade.
Ao recurso foi atribuído efeito suspensivo e, diante da
não formação da relação processual em primeiro grau, encaminhado à mesa
para julgamento.
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086627-75.2020.8.26.0000 -Voto no 34683
3
O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil
estabelece que para obter o benefício da gratuidade basta ao interessado fazer
simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida por pessoa natural.
É fato, ainda, que o § 2o do citado dispositivo estabelece
que, havendo elementos de convicção que evidenciem capacidade econômico-
financeira do requerente, o magistrado poderá intimá-lo para comprovar a
alegação de insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do
benefício.
In casu, porém, o magistrado não apontou nenhum
elemento capaz de infirmar a presunção legal da declaração de pobreza, uma
vez que o fato de exercer a profissão de advogado, por si só, nada revela
sobre a sua condição econômica.
Ademais, os documentos copiados às fls. 11/19 dos autos
principais apontam que o agravante aufere renda mensal média de menos de
R$ 3.000,00, tem três menores e um maior dependentes no imposto de renda,
circunstâncias que revelam situação de fragilidade financeira absolutamente
compatível com a percepção do benefício reclamado.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento para conceder o benefício da justiça gratuita ao autor.
ANDRADE NETO
Relator